Tribunal: TJDFT
Processo: 0737067-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA. ÔNUS DA DEFESA. CONCURSO DE AGENTES. PERÍODO NOTURNO. DOSIMETRIA.
1. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando foi realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
2. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima.
3. Cabe à defesa o ônus de apresentar o suposto simulacro utilizado para o cometimento do crime, na forma do art. 156 do CPP, a fim de comprovar a alegação de que não haveria potencialidade lesiva.
4. A circunstância judicial desfavorável, caracterizada pelo cometimento do delito durante o repouso noturno, compreende a diminuição e precariedade da vigilância, bem como a menor capacidade de resistência da vítima e não simplesmente o sono, ou o local específico.
5. Recurso desprovido.